Tribunal: TJDFT
Processo: 0700178-33.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700178-33.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JUSSARA KOPPE DE OLIVEIRA RIBEIRO DECISÃO Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator